Tribunal: TJPA
Processo: 0801174-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801174-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: ROSIENE DA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº
10501698
. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO, A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 - Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2 - Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3 - Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801174-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ROSIENE DA SILVA DE MORAES

A
GRAVADA:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, contra o Acórdão de ID n. 10501698, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente para enfrentar a matéria tocante a decadência do prazo para a impetração do
mandamus
de origem, no entanto, sem reformar a decisão agravada.

Aduz, em suma, que o Acórdão proferido em Embargos de Declaração deve ser reformado, para que se mantenham incólumes os termos do Acórdão n. 9437969.

Por fim, requer:

“I - SEJA O PRESENTE AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E NO MÉRITO
JULGADO PELO PROVIMENTO
,
PARA QUE,
SEJA RECONSIDERAD
A
/RETRATADA A DECISÃO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR, A FIM DE
SUSPENDER ACOLHIMENTO PARCIALMENTE DADO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e
ENTENDA DESSA FORMA, CONCEDA O EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e em seguida DETERMINE A IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO EMBARGOS e MANTENHA A DECISÃO INTEGRAL DADA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e por conseguimento seja MANTIDA A decisão exarada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA EM SUA INTEGRALIDADE, por ser medida de direito.

II- SUBSIDIARIAMENTE, CASO O EMINENTE RELATOR ENTENDA POR NÃO RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA, REQUER-SE QUE, NO MÉRITO, O PRESENTE AGRAVO INTERNO SEJA PROVIDO, a fim de:

REFORMAR a decisão monocrática
que CONHECEU AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHEU PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e declinar PELA PROCEDENCIA DESTE AGRAVO INTERNO e ao final SUSPENDER OS EFEITOS DADO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e MANTER EM SUA INTEGRALIDADE A DECISÃO MAIS ACERTADA exarada PELO EMINENTE RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO nos AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e mantendo em sua integralidade o DEFERIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA nos autos DO MANDADO DE SEGURANÇA (0800708-47.2021.8.14.0056) e também este em sua ORIGEM, com a finalidade de cumprir a ordem emanada, qual seja,
a restituição da carga horária de 200 horas-aulas da agrava
nte no prazo de cinco dias após a intimação dos impetrados
, sob pena de pagamento de multa diante da pertinência das razões aqui suscitadas.
”.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O presente agravo não comporta conhecimento.

Como sabido, o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 16/11/2022